Tribunal: TJDFT
Processo: 0745691-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do agravo interno, formulado pela Agravante em id. 22567866. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator